Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1013133-41.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO COMPROMISSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança criminal impetrado pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara que indeferiu pedido de rescisão de acordo de não persecução penal (ANPP) firmado com Francisco de Assis da Silva, acolhendo justificativa do compromissário e determinando a continuidade do cumprimento das condições pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento parcial do acordo de não persecução penal, caracterizado pela ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de pagamento e da atualização de dados cadastrais, autoriza a imediata rescisão do ANPP, mesmo diante da apresentação de justificativa plausível e demonstração de adimplemento material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada de comprovantes de pagamento não configura, por si só, inadimplemento do ANPP quando demonstrado o cumprimento material das obrigações pactuadas.
4. O comparecimento voluntário do compromissário ao fórum para atualização de dados e confirmação dos pagamentos, bem como a inexistência de indícios de má-fé, evidenciam boa-fé e comprometimento com o acordo.
5. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), afastando a rescisão automática do acordo em virtude de formalidade não essencial.
6. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e não evidencia ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.
" Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação tempestiva dos comprovantes de pagamento, desacompanhada de má-fé e diante da comprovação do adimplemento material das obrigações, não autoriza a rescisão automática do acordo de não persecução penal (ANPP). 2. O descumprimento meramente formal de cláusula do ANPP pode ser relevado à luz do princípio da instrumentalidade das formas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 188; Lei n. 12.016/2009, arts. 6o e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso em Sentido Estrito: 0037556-03.2011.8.26.0050, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 17.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013133-41.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 790.658.724-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY MICKAELY DA SILVA MACHADO - CPF: 062.863.041-77 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO COMPROMISSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança criminal impetrado pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara que indeferiu pedido de rescisão de acordo de não persecução penal (ANPP) firmado com Francisco de Assis da Silva, acolhendo justificativa do compromissário e determinando a continuidade do cumprimento das condições pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento parcial do acordo de não persecução penal, caracterizado pela ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de pagamento e da atualização de dados cadastrais, autoriza a imediata rescisão do ANPP, mesmo diante da apresentação de justificativa plausível e demonstração de adimplemento material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada de comprovantes de pagamento não configura, por si só, inadimplemento do ANPP quando demonstrado o cumprimento material das obrigações pactuadas.

4. O comparecimento voluntário do compromissário ao fórum para atualização de dados e confirmação dos pagamentos, bem como a inexistência de indícios de má-fé, evidenciam boa-fé e comprometimento com o acordo.

5. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), afastando a rescisão automática do acordo em virtude de formalidade não essencial.

6. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e não evidencia ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

" Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação tempestiva dos comprovantes de pagamento, desacompanhada de má-fé e diante da comprovação do adimplemento material das obrigações, não autoriza a rescisão automática do acordo de não persecução penal (ANPP). 2. O descumprimento meramente formal de cláusula do ANPP pode ser relevado à luz do princípio da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 188; Lei n. 12.016/2009, arts. 6o e 23.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso em Sentido Estrito: 0037556-03.2011.8.26.0050, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 17.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado pelo
Ministério Publico
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, Dr. Ednei Ferreira dos Santos, na ação penal n. 1002649-05.2023.8.11.0010, que
deixou de acolher o pedido de rescisão acordo de não persecução penal firmado com Francisco de Assis da Silva (ANPP)
, acolhendo a justificativa do compromissário e determinando a continuidade no cumprimento das condições impostas.

Aduz, em síntese, que Órgão Ministerial firmou acordo de não persecução penal (ANPP) com o réu Francisco de Assis da Silva, em razão da incursão nas penas do art. 306, “caput”, e art. 303, “caput”, combinado com o art. 298, I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal.

Que diante da informação de que o réu descumpriu o acordo, foi requerido pelo Ministério Público a rescisão do ANPP e o prosseguimento da ação penal e designação de audiência de instrução e julgamento.

Contudo, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Jaciara
negou o pedido Ministerial, acolhendo a justificativa da defesa
, que apresentou o cumprimento das obrigações referentes as parcelas dos últimos 3 meses, determinando a continuidade no cumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal nos autos do executivo de pena n. 2000241-87.2024.8.11.0010 (ID 181170613)

Assim,
postula o impetrante, a anulação da decisão de primeiro grau para que seja declarada a rescisão do ANPP em desfavor do paciente
, ao argumento de que
“...configurou-se o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal, notadamente porque o réu foi informado em audiência sobre a necessidade de informar eventual mudança de domicílio. Contudo, ao ser intimado para fins de início do adimplemento da obrigação assumida, não restou encontrado no local por ele informado. Ademais, não foi possível contatá-lo através dos números telefônicos apresentados, e, por fim, o réu deixou de comprovar o cumprimento das obrigações, independentemente de notificação ou aviso prévio.”
(pag. 7-PDF).

Requer, liminarmente, concessão de ordem de mandado de segurança, para rescindir o acordo de não persecução penal firmado com o réu nos autos da ação penal n. 1002649-05.2023.8.11.0010.

A certidão nos atos apontou que o processo e julgamento do mandado de segurança criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais (pag. 214-PDF).

A medida de urgência foi indeferida (ID. 284071861).

As informações solicitadas foram juntadas nos autos (ID. 285070885).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação da segurança (ID 28629371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estando a impetração dentro do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 (LMS), bem como devidamente instruída com documentos suficientes à verificação dos requisitos constantes do art. 6o da referida lei, admito o seu processamento.

Consta dos autos que, o Ministério Público celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o acusado Francisco de Assis da Silva, em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 303, ambos caput, c/c art. 298, incisos I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O ANPP foi pactuado nos seguintes termos:

“
I-

pagar prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, correspondente a R$ 1.412,00
(um mil, quatrocentos e doze reais),
em até 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas de R$ 70,60
(setenta reais e sessenta centavos), devendo a primeira parcela ser paga em até 30 (trinta) dias após a homologação judicial, cujo valor será destinado a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais;

II –
comunicar ao Juízo das Execuções Penais eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, durante o período de vigência do acordo;
III –
comprovar mensalmente, perante o Juízo das Execuções Penais, o cumprimento das obrigações, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, se for o caso, por iniciativa própria, apresentar justificativa fundamentada pelo não cumprimento do acordo;
IV –
não praticar novos delitos durante a vigência do acordo;
V –
comprovar nos autos, em até 30 (trinta) dias, a contar da homologação do acordo, o exercício de atividade lícita ou, caso desempregado, que esteja efetivamente buscando emprego.”
(pag. 187-PDF).

Diante do descumprimento do acordo por parte do réu, o Ministério Público requereu sua rescisão, com o consequente regular prosseguimento da ação penal.

Contudo, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara (autoridade apontada como coatora)
indeferiu o pedido de rescisão
,
acolhendo a justificativa apresentada pelo acusado
de que as obrigações pactuadas foram adimplidas mediante o pagamento das parcelas acordadas, contudo, admitiu não ter se atentado para a necessidade de apresentar os comprovantes nos autos do processo.

Destaco, por oportuno, trecho da decisão originária:

“Vistos.

Considerando que restou comprovado que o compromissário FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA efetuou o depósito de 03 (três) parcelas da prestação pecuniária, cada uma no montante de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), correspondentes aos meses de outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024.

Dito isto, ACOLHO a justificativa juntada no ID no 180245114, razão pela qual DEIXO de acolher o pedido ministerial de ID no 179156267, devendo o indiciado dar continuidade no cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal nos autos de no 2000241-87.2024.8.11.0010, em trâmite no sistema Seeu.”
(pag. 211-PDF).

No caso em apreço, ainda que o impetrante sustente o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente pela ausência de juntada dos comprovantes de pagamento nos autos, requerendo, com isso, a sua rescisão, entendo que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

A simples falta de apresentação dos comprovantes de pagamento não configura, por si só, inadimplemento do acordo, sob pena de se adotar uma postura excessivamente formalista, em descompasso com o princípio da economia processual, sobretudo diante das circunstâncias específicas delineadas no presente caso.

Conforme se verifica no documento de ID 282613898 (págs. 195 e seguintes), o compromissário compareceu de forma voluntária à secretaria do Fórum da Comarca de Jaciara/MT, ocasião em que informou seu novo endereço e declarou que vinha realizando os pagamentos das parcelas do acordo. Tais informações foram confirmadas pela secretaria, por meio de consulta ao sistema SISCONDJ, que apontou o pagamento de três parcelas.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer indício de má-fé por parte do beneficiário, já que este tomou a iniciativa de comparecer pessoalmente ao fórum para atualizar seus dados e comunicar o cumprimento das obrigações assumidas, demonstrando, assim, conduta colaborativa e comprometimento com o acordo firmado com o Ministério Público.

Dessa forma, escorreita a decisão de primeiro grau que acolheu a justificativa do compromissário FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, porquanto a finalidade precípua do ANPP não foi afetada, motivo pelo qual eventual mora em apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas deve ser relevada, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do Código de Processo Civil.

Ademais, não houve qualquer demonstração de que o beneficiário do acordo teve intenção manifesta de descumprir com as obrigações assumidas no pacto firmado.

Por todas essas razões, tem-se que a decisão impugnada está correta, devendo ser confirmada por seus fundamentos.

Nesse sentido, vem a jurisprudência:

(TJSP)
“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDO . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) Razões de Decidir 3.
A recorrida apresentou justificativa plausível para o atraso na apresentação dos comprovantes de pagamento, devido à renúncia de um dos advogados e à dificuldade de contato com o advogado remanescente.
4. Apesar da mora, os valores foram integralmente pagos, não havendo prejuízo às partes, e a boa-fé da recorrida foi evidenciada pela busca de assistência junto à Defensoria Pública (...)
(Recurso em Sentido Estrito: 00375560320118260050 São Paulo, Relator.: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 17/01/2025, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025).

Diante do todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada para manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025